Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. FORTUITO INTERNO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. LIMITES DA APÓLICE. DUPLICIDADE DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenizações por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de atropelamento de pedestres, bem como reconheceu a responsabilidade da seguradora denunciada à lide, nos limites da apólice contratual. Os recorrentes pleiteiam a nulidade da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o mal súbito alegado pelo condutor configura excludente de responsabilidade civil; e (ii) delimitar a responsabilidade da seguradora denunciada à lide, nos termos da apólice contratual, afastando a possibilidade de duplicidade de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mal súbito alegado pelo condutor configura fortuito interno, não excludente de responsabilidade, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC/02.
4. A responsabilidade civil é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta e o resultado.
5. Os danos materiais, morais e estéticos foram devidamente comprovados por documentos fiscais, laudo pericial e fotografias.
6. Os valores arbitrados a título de indenização são compatíveis com os parâmetros jurisprudenciais e a gravidade dos danos.
7. A incidência dos juros de mora a partir do evento danoso está em conformidade com o entendimento consolidado do c. STJ.
8. Inexistência de litigância de má-fé por parte dos autores.
9. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da seguradora denunciada à lide é limitada aos valores previstos na apólice contratual, não havendo duplicidade de execução. 2. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado do STJ."
_________________
Dispositivos relevantes citados:CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 128, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973176, ApCiv 0744629-43.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 20/02/2025, p. 18/03/2025.